Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PROCESSO ELETRÔNICO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários automáticos em conta corrente, relativos a contrato de empréstimo bancário, após comunicação de revogação da autorização de débito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspender liminarmente os descontos promovidos em conta corrente, relativos a contrato de empréstimo bancário, diante da revogação da autorização de débito pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por deficiência na formação do instrumento, diante da dispensa de peças obrigatórias em processo eletrônico, nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC, e da ausência de prejuízo à parte agravada.
4. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente utilizados para recebimento de salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização, afastando a aplicação da limitação prevista no § 1o do art. 1o da L. 10.820/2003.
5. A cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente não é abusiva, pois decorre da autonomia da vontade e visa garantir o adimplemento da obrigação.
6. A suspensão judicial dos descontos não se justifica quando há autorização contratual válida e eficaz, em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A autorização contratual para desconto automático em conta corrente, previamente concedida pelo consumidor, é válida e eficaz, podendo ser revogada, desde que observadas as consequências previstas no contrato, não sendo legítima a intervenção judicial para suspender os descontos quando ausente vício na manifestação de vontade.”.
_____________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0726088-91.2025.8.07.0000, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 06.10.2025;
TJDFT, APC 0722791-76.2025.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 24.09.2025.